Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do apelo aviado nestes autos para julgamento na 2a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará na data de amanhã, dia 10 de Junho. Diante dessa realidade, almejando a apelante – American Airlines Inc. – se valer da faculdade de, através de seus patronos, sustentar oralmente suas razões, pleiteara inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência[1]. Conquanto aviada a inscrição à margem do interregno previsto no art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, mas não subsistindo óbice instrumental para que a inscrição se ultime e a sustentação seja realizada, acolho a manifestação em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação que devem presidir o devido processo legal. Proceda a secretaria, portanto, à inscrição do douto advogado indicado pela apelante para manejo da palavra, em sede de sustentação oral, na assentada indicada. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16673950